Tribunal: TJMT
Processo: 1000239-71.2023.8.11.0010
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000239-71.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROSANDRO DE MOURA ANDRADE - CPF: 522.154.071-15 (RECORRIDO), ALLAN OLIVEIRA SANTOS - CPF: 031.704.572-50 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), ALLAN OLIVEIRA SANTOS - CPF: 031.704.572-50 (ADVOGADO), ROSANDRO DE MOURA ANDRADE - CPF: 522.154.071-15 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - RELATOR: Nego provimento ao Recurso DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o a divergência DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa. Assim, reputo justa e razoável a manutenção do valor arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A E A ELE DEU PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA SEGUNDA VOGAL. DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DE ROSANDRO DE MOURA ANDRADE.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Na origem, fora prolatada sentença de parcial procedência para:

“1 – condenar a parte reclamada, a restituir em favor da parte reclamante a importância de R$ 11.641,04, devendo ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o efetivo desembolso (art. 397 do CC) e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ); e

2 – condenar a parte ré AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelos danos morais sofridos pela parte demandante, devendo ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária pelo índice INPC/IBGE desde a data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).”

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A, em suas razões recursais, aduz que houve divergência de dados com suspeita de fraude e, nesse sentido, não há o dever em indenizar. Alternativamente, requer a exclusão dos danos materiais e a redução do
quantum
indenizatório a título de reparação por dano moral.

Contrarrazões somente pelo autor-recorrente.

A parte autora teve o pedido de assistência judiciária gratuita indeferido e, por consequência, foi devidamente intimada para recolher as custas processuais, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contudo, deixou transcorrer
in albis.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023